Tribunal: TJDFT
Processo: 0733609-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733609-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WELDER COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da r. decisão (ID 205252925, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Welder Costa da Silva, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e determinou o prosseguimento da execução. Nas razões recursais (ID 62838074), sustenta que, malgrado estivesse representado nos autos de origem por advogada devidamente constituída, não foi realizado o cadastro da representante nos autos, resultando na ausência de intimação para pagamento do débito exequendo. Argumenta que há nulidade da intimação, realizada com ofensa ao art. 513, §2o, I, do CPC/15, e que houve a constrição indevida da quantia de R$ 77.290,27 (setenta e sete mil, duzentos e noventa reais e vinte e sete centavos). Aduz que a intimação acerca do início do cumprimento de sentença, por expressa determinação legal, deve, em regra, ser direcionada ao patrono do Executado, ora Agravante. Frisa que, além de a advogada estar devidamente cadastrada nos autos, nas petições protocolizadas há pedido expresso para que todas as intimações sejam realizadas em nome de Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/DF 48.290, sob consequência de nulidade. Ressalta que na decisão que determinou a intimação do Agravante para promover o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC/15, houve determinação expressa para que fosse realizada via publicação no DJe, o que não ocorreu. Assevera que, diante da nulidade, são indevidas a aplicação da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios no mesmo percentual, previstos no art. 523, §1o, do CPC/15, sendo o débito, na data de 6/5/2024, correspondente a R$ 64.452,49 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos). Alega que, diante das circunstâncias relatadas, o cumprimento de sentença deve ser suspenso, ante o perigo de causar ao Agravante lesão grave e de difícil reparação. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença de origem até o trânsito em julgado do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O Agravante é pessoa jurídica parceira do eg. TJDFT para expedição eletrônica, conforme se verifica em consulta realizada no site deste Tribunal, disponível em https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/. Nessa hipótese, dispensa-se a publicação dos atos judiciais no órgão oficial, conforme determina o art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006, verbis: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. No mesmo sentido, é a previsão constante no art. 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006”. Portanto, não obstante o pedido de intimação exclusiva em nome da patrona indicada, a expedição eletrônica do despacho, com a devida ciência da parte Recorrente, é suficiente para apurar o não atendimento ao comando judicial. Confira-se a jurisprudência do eg. TJDFT sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PARCEIRO ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA AR. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal. 2. Se o Autor está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera pessoal a efetivada por meio do sistema eletrônico. 3. Na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC/15), a intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pelo artigo 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 de 11/10/2017 deste Tribunal, efetivada no caso em análise, é suficiente para atender à disposição inserta no § 1o do art. 485 do CPC/15. 4. Conquanto o § 2o do artigo 485, parte final, do CPC/15, preveja caber ao autor arcar com o pagamento dos honorários advocatícios no caso de extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, nos termos do inciso III do referido dispositivo legal, a condenação em tal verba não se justifica se a parte ré, embora citada, não constituiu advogado nos autos do processo. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1374276, 07013077720178070002, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO CABIMENTO. PARTE PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DECISÃO MANTIDA. 1. As intimações por meio eletrônico é a forma mais prática, rápida e econômica de comunicação dos atos processuais. Tanto o é que o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil consagra tal preferência. 2. O Banco de Brasília - BRB é cadastrado nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeitos de recebimento de citações e intimações e, nos termos do artigo 5o, da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, deste Tribunal, "a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei." 3. Agravode Instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1276123, 07151960220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO. NORMATIVO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 11.419/2006. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou os embargos de declaração na qual o agravante alegava nulidade processual por ausência de intimação do advogado após a digitalização dos autos. 2. O advogado da parte autora foi devidamente intimado da digitalização dos autos, não manifestou irresignação e, inclusive, deu andamento ao processo, já no formato eletrônico. 3. A parte autora, no caso a instituição BRB, foi intimada por expedição eletrônica de todos os atos processuais, nos moldes da Lei no 11.419/2006 e da Portaria da Corregedoria Geral 160/2017, não havendo nulidade processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1268996, 07128767620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “(...)Não há que se falar em ausência de intimação válida do patrono, nem necessidade de publicação no órgão oficial, quando a Pessoa Jurídica é cadastrada para recebimento de citações e intimações via eletrônica, teve dirigida a ela expedição eletrônica e há registro de ciência do ato processual no sistema. Inteligência do art. 246, §§ 1o e 2o do CPC, arts. 5 o e 9o da Lei 11.419/06 e art. 5o, §§1o e 2o, da Portaria GC 160/2017”. (Acórdão 1286098, 00227734520158070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em uma análise perfunctória, própria desse momento processual, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator